Tribunal: TJES
Processo: 5019780-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019780-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME e outros

APELADO: ANA PAULA WAN DER MAAS ROQUE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA PESSOAL. NECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DA PRESTADORA DE REDE. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PRESTADORA DE REDE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, ratificando a tutela de urgência para restabelecer o atendimento médico na clínica descredenciada e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a SAMP é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se possui responsabilidade solidária pela obrigação de fazer e pelo dano moral; (ii) estabelecer a legalidade da substituição da clínica oncológica credenciada (decorrente de contrato de compartilhamento de rede entre as operadoras) sem a devida comunicação prévia e pessoal à beneficiária; (iii) determinar se a alteração abrupta da rede credenciada em paciente com tratamento oncológico em curso configura dano moral indenizável; e (iv) estabelecer o índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência de pessoa natural se presume verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e deve ser ratificada se inexistem elementos que a infirmem, como no caso da beneficiária que recebe benefício previdenciário que não afasta a presunção.

A análise da legitimidade passiva se dá
in statu assertionis
, e a alegação de inexistência de relação contratual direta com a SAMP (Prestadora de rede), figurando como mera prestadora de rede da PREMIUM (Operadora), constitui matéria de mérito.

A substituição de prestador de serviço de saúde, mesmo que decorrente de contrato de compartilhamento de rede, é facultada, mas exige a substituição por outro equivalente e comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência, conforme art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998.

O dever de informação em relação consumerista (CDC, art. 6º, III) impõe a notificação pessoal do beneficiário do plano de saúde sobre a alteração sensível na rede credenciada, especialmente em se tratando de tratamento oncológico em curso, não sendo suficiente a mera disponibilização da informação em
website
.

A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) é atribuída à PREMIUM (Operadora) pela decisão administrativa de alterar a rede credenciada sem a devida comunicação pessoal, o que ocasionou a interrupção do tratamento.

A SAMP (Prestadora de rede), que apenas disponibilizou sua rede por força de contrato com a PREMIUM, não negou cobertura dentro de sua rede e não foi responsável pela falha no dever de comunicação; portanto, não possui responsabilidade solidária pela obrigação de fazer.

A alteração abrupta da rede de atendimento sem notificação pessoal e plano de transição para paciente em tratamento quimioterápico contínuo gera angústia, aflição e temor que extrapolam o mero aborrecimento contratual e configuram dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por se afigurar razoável e alinhado aos precedentes, atendendo à proporcionalidade, gravidade da conduta, e evitando enriquecimento sem causa (CC, art. 944 e 884).

Sobre o valor da indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação (CC, arts. 405 e 406), e o índice SELIC deve ser aplicado, exclusivamente, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), como aglutinador da correção monetária e dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da PREMIUM parcialmente provido. Recurso da SAMP provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde tem o dever de comunicar o beneficiário pessoal e previamente sobre o descredenciamento de prestador de serviço de saúde, especialmente quando o paciente está em tratamento contínuo de doença grave.

A mera veiculação de comunicado em
website
não cumpre o dever de informação previsto na legislação consumerista e no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, configurando falha na prestação do serviço.

A interrupção abrupta de tratamento oncológico em curso, causada pela falha na comunicação do descredenciamento, configura dano moral
in re ipsa
indenizável.

O índice SELIC deve ser aplicado, exclusivamente, a partir do arbitramento, como fator aglutinador de juros de mora e correção monetária na indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 199; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CC, arts. 405, 406 e 944; CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 373, II, e 487, I; Resolução Normativa n. 430/2017 da ANS, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 362; TJES, Agravo de Instrumento n. 5001627-81.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003166-19.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5019174-71.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n. 0006000-82.2018.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela PREMIUM SAÚDE EIRELI ME, bem como conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME
e
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a r. sentença (id. 14278502) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
ANA PAULA WAN DER MAAS ROQUE
, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos,
in litteris
:

[...]

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:

i)

RATIFICAR
a decisão ID 11068775 que deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas, solidariamente, restabeleçam o atendimento médico à autora nos moldes indicados pelo médico especialista que a acompanha (id. 11032678, id. 11032835 e id. 11032841), no prazo de 5 (cinco) dias, juntamente com qualquer procedimento ou material que necessite, desde que esteja acompanhado de solicitação médica;

ii) CONDENAR
as rés, solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o montante correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ-ES, a partir do arbitramento (súmula 362, STJ), assim como juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

[...]

Em suas razões (id. 14278512), a
PREMIUM SAÚDE
requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese (i) a legalidade da alteração da rede credenciada, afirmando que a nova clínica disponibilizada compõe hospital referência em oncologia e possui capacidade técnica para atender a apelada; (ii) a inexistência de desassistência ou de impossibilidade de dar continuidade ao tratamento na nova rede credenciada; (iii) a legalidade do contrato de compartilhamento de rede com a SAMP e o cumprimento do dever de comunicação prévia por intermédio de aviso em seu website; e (iv) a ausência de ato ilícito a ensejar danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
e pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A
SAMP
(id. 14278515), também pugna pela reforma, sustentando (i) que a autora não ter direito à gratuidade de justiça; (ii) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a autora é beneficiária da PREMIUM, não havendo relação contratual direta, figurando como mera prestadora de rede por força de contrato de colaboração; (iii) a inexistência de dano moral, pois não praticou ato ilícito; e (iv) a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários, que deveriam incidir sobre o valor da
condenação
(R$ 5.000,00) e não sobre o
valor da causa
(R$ 10.000,00).

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece parcial reforma
.

De início, não viceja a
impugnação à gratuidade de justiça concedida em prol da apelada
pelo Juízo
a quo
, na medida em que o direito ao benefício é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Apenas diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

Na hipótese, inexistem elementos capazes de apontar que a apelada possui condições de arcar com as custas processuais, visto que o benefício previdenciário por ela recebido (id. 14278097) não sinaliza para realidade econômica distinta daquela erigida a partir da declaração de hipossuficiência prestada, além de não haver, no pedido de revogação apresentado pela apelada, qualquer elemento que aponte em tal sentido.

Nesse contexto, por não haver com sinais de realidade financeira incompatíveis com o deferimento do benefício,
ratifico a gratuidade de justiça concedida à apelada.

No que diz respeito à alegada
ilegitimidade passiva arguida pela apelante SAMP
, é cediço análise das condições da ação deve ser realizada
in statu assertionis
, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se autor e réu são partes legítimas, sendo necessário examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, para quem “
a legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor
” (MARINONI, Luiz Guilherme et al., Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).

Assim, para a análise da legitimidade, importa verificar se o autor, conforme suas alegações, afirma ser o titular do direito material discutido, e se o réu, segundo a mesma perspectiva, é apontado como aquele que, no plano jurídico material, pode se opor a esse direito.

In casu
, extrai-se que a apelada narra ter sido negada a continuidade, pela SAMP, do tratamento médico ao qual se encontrava submetida, de modo que a inexistência da alegada absorção da carteira de clientes da PREMIUM e a responsabilidade pela negativa de autorização, consubstanciam-se como matéria de mérito, razão pela qual, consoante leciona Alexandre Freitas Câmara, “
em se provando, no curso do processo, que o demandante não é titular do [direito], a teoria da asserção não terá dúvidas em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido
” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 17. ed. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2008. p.121-122), razão pela qual não viceja a tese recursal de ilegitimidade passiva.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da substituição da "Clínica de Especialidades Praia da Costa" pela "Oncomédica" operada pela PREMIUM, como consequência do “contrato de corresponsabilidade pela gestão dos riscos decorrentes do atendimento aos beneficiários” celebrado com a SAMP, nos termos da então vigente Resolução Normativa n. 430/2017 da ANS.

Consoante se extrai das narrativas construídas nas contestações apresentadas, a relação contratual de prestação de serviços médicos da autora permaneceu com a PREMIUM SAÚDE, que decidiu alterar sua forma de prestação de serviços no Espírito Santo, passando a utilizar a rede da SAMP, que, por sua vez, para a especialidade necessitada pela paciente, disponibilizava a clínica denominada “Oncomédica”, localizada no Vitória Apart Hospital.

Tal substituição, decorrente do contrato de compartilhamento de rede, embora seja permitida, não prescinde do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, que exige a substituição por prestador equivalente e a comunicação aos consumidores e à ANS com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
in verbis
:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso

I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1º
É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência
, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

A apelante PREMIUM alega ter cumprido o dever de informação ao veicular comunicado em seu website em 01/11/2021.

Tal conduta, todavia, não se revela suficiente.

Isso porque, a teor do que prevê o art. 7º da Resolução Normativa n. 430/2017 - atualmente reproduzido no art. 7º da Resolução Normativa n. 517/2022 -, vigente à época da celebração do contrato entre as operadoras,
“a operadora contratada deve informar ao beneficiário acerca dos casos em que a prestação dos serviços de assistência à saúde se dará pela intermediação de outra operadora (operadora prestadora), comunicando-lhe em linguagem clara e acessível sobre todos os procedimentos para obter o acesso aos serviços de assistência à saúde
”.

Neste contexto, o cumprimento do dever de informação, em se tratando de relação consumerista (CDC, art. 6º, III), torna imprescindível a notificação pessoal do beneficiário do plano de saúde, visando garantir que parte vulnerável seja efetivamente cientificado da alteração tão sensível quanto a mudança da rede oncológica credenciada,
não sendo servil a tal fim a mera disponibilização genérica de tal informação via website
, que impõe ao consumidor o ônus de monitorar o portal da operadora.

A propósito, esta 2ª Câmara Cível possui entendimento de que “
a substituição de clínica credenciada exige notificação prévia ao consumidor e à ANS, com antecedência mínima de 30 dias
, e demonstração de equivalência entre os prestadores, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998 e do art. 3º da RN nº 567/2022 da ANS”, de modo que,
mutatis mutandis
, “
a comunicação informal via mensagens de WhatsApp e convites genéricos para “conhecer nova clínica” não satisfaz os requisitos legais de transparência e informação adequada exigidos pela legislação consumerista
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001627-81.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 06.10.2025).

A propósito, no mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003166-19.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: T. E. G. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ALTERAÇÃO DA CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - PREJUÍZO AO USUÁRIO - AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO - SUSPENSÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO DE AUTISMO. 1.
É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998)
. 2. Comprovado que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, tendo iniciado o tratamento na Clínica Em.Si Desenvolvimento Infantil, revela-se ilegal a conduta da agravante de promover a descontratação do referido estabelecimento sem aviso prévio, contrariando a determinação contida no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998. 3. Até que a agravante cumpra as exigências legais necessárias para a descontratação da Clínica Em.Si Desenvolvimento Infantil, deve ser mantida a decisão que assegurou a continuidade do tratamento do agravado. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003166-19.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 26.09.2024)

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: H. R. B. RELATOR DESIGNADO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA EMENTA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE PLANO DE TRANSIÇÃO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por H. R. B., menor impúbere, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do tratamento multidisciplinar do autor na clínica “Em.Si Desenvolvimento Infantil”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A controvérsia envolve a legalidade do descredenciamento da referida clínica e o direito do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à continuidade do tratamento no mesmo local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde poderia descredenciar a clínica sem comunicação prévia aos beneficiários; (ii) definir se a alegação de fraude eximiria a operadora do dever de notificação previsto no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998; e (iii) estabelecer se, diante da ausência de plano de transição terapêutica, é legítima a manutenção temporária do tratamento na clínica anteriormente credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde possui função social e deve ser interpretado em conformidade com os direitos fundamentais à saúde e à vida (CF/1988, arts. 6º, 196 e 197) e com as normas de proteção do consumidor (CDC, art. 14). 4. O art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998 autoriza o descredenciamento de prestadores somente quando houver substituição por outro equivalente e comunicação prévia de 30 dias aos consumidores e à ANS, ainda que o rompimento parta da própria clínica.
5. A exceção à comunicação prévia em casos de fraude comprovada exige prova cabal e inequívoca. A mera existência de boletim de ocorrência não constitui demonstração suficiente de ilicitude que dispense o cumprimento da regra geral. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.032.930/SP; EAREsp n. 1.459.849/ES) e do TJES reconhece que o direito à continuidade de tratamento é especialmente protegido quando se trata de crianças com TEA, cuja evolução depende da estabilidade do vínculo terapêutico e da manutenção da equipe de referência. 7. A ruptura abrupta do tratamento, sem aviso prévio e sem plano de transição, caracteriza conduta abusiva e afronta o princípio da boa-fé objetiva e o melhor interesse da criança. 8. Diante disso, impõe-se o restabelecimento temporário do tratamento na clínica “Em.Si Desenvolvimento Infantil”, até que a operadora (i) comprove ter notificado formalmente os responsáveis e (ii) apresente plano de transição terapêutica detalhado, demonstrando a equivalência técnica e estrutural da nova clínica credenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O descredenciamento de prestador de serviço de saúde exige comunicação prévia de 30 dias aos beneficiários e à ANS, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, salvo prova inequívoca de fraude.
2. A alegação unilateral de fraude, desacompanhada de prova robusta, não afasta o dever de notificação prévia e a responsabilidade da operadora pela continuidade do tratamento. 3. Pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à manutenção temporária do tratamento na clínica anteriormente credenciada, até que a operadora apresente e implemente plano de transição terapêutica adequado. 4. A operadora deve demonstrar a equivalência técnica, estrutural e terapêutica da nova clínica antes de exigir a migração do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.980.651/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/6/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.032.930/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/8/2023; TJES, AI nº 5003166-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 26/09/2024; TJES, AI nº 5010055-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/04/2025.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5019174-71.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 07.10.2025)

É de se dizer, portanto, que o cumprimento da legislação consumerista e a própria boa-fé objetiva exige uma notificação pessoal aos usuários, especialmente àqueles que se encontram em tratamento contínuo, notadamente de doenças graves.

Daí por que forçoso concluir que a falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14) não decorreu de uma negativa de cobertura por parte da SAMP, mas sim da
decisão administrativa
da PREMIUM de alterar a rede credenciada
e da
forma
como essa alteração foi conduzida
, o que ocasionou a interrupção do tratamento em curso. Daí ser possível inferir que, quanto à SAMP, merece reforma a sentença recorrida, na medida em que, uma vez contratada pela PREMIUM, não negou, dentro da sua rede credenciada, nos limites do referido contrato, tratamento à apelada, tampouco foi responsável pela falha no dever de comunicação acerca do descredenciamento da clínica na qual o tratamento se encontrava em andamento.

Diante deste cenário, com arrimo na supramencionada 2ª Câmara Cível, o abrupto descredenciamento da clínica na qual a apelada realizava as sessões de quimioterapia, desprovido de prévia informação, impõe à PREMIUM custear o tratamento descrito na inicial até sua conclusão, devendo ser mantido o capítulo da sentença que a ela impôs o dever de autorizar o tratamento na Clínica de Especialidades Médicas Praia da Costa, reformando-se, lado outro, por inexistência de negativa de cobertura em sua rede credenciada, a sentença quanto ao reconhecimento da solidariedade da SAMP quanto à obrigação de fazer determinada.

Quanto ao dano moral, à operadora do plano de saúde (PREMIUM) não é permitido, sob o pretexto de uma alteração administrativa de rede, impor ao paciente uma interrupção brusca e forçar uma migração de prestador, mesmo que descredenciado, sem a prévia e adequada informação, de modo que a conduta da PREMIUM SAÚDE, ao modificar a rede de atendimento sem notificação pessoal e sem qualquer plano de transição para uma paciente em tratamento quimioterápico, enseja dano moral indenizável.

Não é demais aqui reeditar que qualquer notícia que envolva a impossibilidade de continuação do tratamento na clínica onde já era realizado, extrapola, em muito, o mero aborrecimento contratual, porquanto a interrupção abrupta de quimioterapia para uma paciente em Estágio IV, com atestado médico de risco de morte, gera inegável e incontroversa situação de angústia, aflição e temor, tudo a configurae dano moral
in re ipsa
.

Esta é a linha de intelecção sufragada por este e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. ILICITUDE DA CONDUTA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, voltada à manutenção de tratamento quimioterápico no hospital em que vinha sendo realizado, mesmo após o descredenciamento, bem como à compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode descredenciar hospital em que paciente realiza tratamento oncológico contínuo sem comunicação prévia e substituição equivalente; (ii) estabelecer se a alteração repentina do local de tratamento configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (CF, art. 196), permitindo a atuação da iniciativa privada de forma suplementar (CF, art. 199).
4. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 17, § 1º, impõe à operadora o dever de comunicar previamente ao consumidor e à ANS o descredenciamento de entidade hospitalar, apenas autorizando a substituição por prestador equivalente. 5. O descumprimento do dever de informação configura conduta ilícita e abusiva, especialmente quando compromete tratamento oncológico em curso, circunstância que agrava a vulnerabilidade do paciente. 6. O ônus da prova quanto ao cumprimento das exigências legais recai sobre a operadora (CPC, art. 373, II), não podendo ser exigida da parte autora a prova de fato negativo. 7. A alteração inesperada de hospital em que o paciente realizava ciclos de quimioterapia há mais de um ano acarreta abalo emocional relevante, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ (REsp 1.677.743/SP; REsp 1.662.344/SP). 8. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa, sendo adequado o arbitramento em R$ 8.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve comunicar ao consumidor e à ANS, com antecedência mínima de 30 dias, o descredenciamento de hospital, assegurando a substituição por entidade equivalente. 2. O descumprimento desse dever caracteriza conduta ilícita e abusiva, especialmente quando há tratamento contínuo em andamento. 3. A alteração repentina do local de tratamento oncológico configura dano moral indenizável, passível de arbitramento segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 199; Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.677.743/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, REsp nº 1.662.344/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 23.03.2018.
(TJES, Apelação Cível n. 0006000-82.2018.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 06.11.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É dever da operadora de plano de saúde notificar o beneficiário sobre o descredenciamento de prestador de serviço, de forma prévia e individualizada, e garantir a efetiva substituição por outro equivalente, sob pena de configurar a falha na prestação do serviço.
2. A interrupção abrupta do tratamento de menor com transtorno do espectro autista, sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. O dano material é devido, pois a falha da operadora de saúde obrigou a família a arcar com os custos do tratamento de forma particular. 4. O dano moral é devido, pois a interrupção indevida de tratamento de criança com transtorno do espectro autista gera angústia e sofrimento, que ultrapassam o mero dissabor.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5001187-57.2023.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relatora: Janete Vargas Simões, j. em 16.10.2025)

De igual modo, no que diz respeito à
quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mormente porque alinhada aos recentes precedentes supramencionados, valor sobre o qual deverão incidir juros de mora a partir da citação (CC, artigos 405 e 406, § 1º), incidindo, a partir da data do arbitramento, SELIC, exclusivamente, como índice aglutinador da correção monetária (STJ, Súmula n. 362) e dos juros de mora.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que sobre o valor do dano moral
deverão incidir juros de mora a partir da citação (CC, artigos 405 e 406, § 1º), incidindo, a partir da data do arbitramento, SELIC, exclusivamente, como índice aglutinador da correção monetária (STJ, Súmula n. 362) e dos juros de mora, mantendo incólumes, quanto à referida apelante, os demais termos da sentença, bem como
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso interposto pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, para, em relação a ela, julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelada/autora.

Em relação à PREMIUM, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na origem, consoante tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.059.

Quanto à SAMP, diante da conclusão alcançada, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)